Tribunal: TJBA
Processo: 8001946-51.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001946-51.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES, PEDRO NOVAIS RIBEIRO, MARIANA CARDOSO NEVES APELADO: GISELE ALVES GOMES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1002 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. Agravo interno interposto pelo Município de Brumado contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão monocrática que aplicou a tese firmada pelo STF no Tema 1002 de Repercussão Geral deve ser mantida, afastando a alegação de que a legislação estadual baiana impediria a condenação em honorários sucumbenciais. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005, com Repercussão Geral (Tema 1002), fixou tese no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. A evolução constitucional conferida às Defensorias Públicas pelas Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014 assegurou autonomia funcional, administrativa e orçamentária, afastando a incidência do instituto da confusão entre credor e devedor. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado exclusivamente ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o rateio entre os membros da instituição. A legislação estadual invocada pelo agravante não pode prevalecer sobre a tese de repercussão geral fixada pelo STF, que possui eficácia vinculante para todos os órgãos do Poder Judiciário. O Ministro Edson Fachin, na Reclamação Constitucional nº 69.080/BA, declarou expressamente a inaplicabilidade das disposições da Lei Complementar Estadual nº 26/2006 e da Lei Estadual nº 11.045/2008 que obstam a percepção de honorários pela Defensoria Pública do Estado da Bahia. Agravo interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível n. 8001946-51.2023.8.05.0032, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE BRUMADO e como agravado GISELE ALVES GOMES, representada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente agravo interno e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.